Tribunal: TJPA
Processo: 0824757-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824757-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: DONIZETE LIMA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e fundamentação, além de requerer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva é destituída de fundamentação e contemporaneidade; (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão atacada apresenta fundamentação suficiente, com base em dados concretos extraídos dos autos, destacando-se o
modus operandi
e a fuga do distrito da culpa, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A contemporaneidade da custódia encontra-se preservada pela manutenção dos fundamentos da segregação e pela reavaliação periódica da medida pelo d. Juízo.

5. A substituição por medidas cautelares diversas é inviável diante da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

6. A jurisprudência pátria reconhece como legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 980.785/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/3/2025; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. Advogados, Drs. Walter de Almeida Araújo e Ivan Gonçalves Barbosa Júnior, em favor do nacional DONIZETE LIMA VIEIRA, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, indicada tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 08/05/2025, por cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, nos autos de origem n° 0800671-50.2025.8.14.0130.

Sustentam a nulidade da decisão por ausência de contemporaneidade e fundamentação da decisão, alegando a ausência dos requisitos mantenedores da custódia, dispostos no artigo 312, do CPP.

Aduzem que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, revelando a possibilidade de substituir a medida extrema, por cautelares diversas, em consonância com o artigo 319, do CPP (ID n° 31589657).

Juntaram documentos (ID n. 31589658).

Indeferido o pedido liminar (ID n° 31627552), o impetrado presta informações (ID n° 31711677) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (ID n° 31777622).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Da decisão que decretou a custódia preventiva extrai-se o seguinte (ID n° 31592933):

O caso requisita a decretação da cautelar máxima.

De início, verifico que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” – estão conjuntamente presentes no caso em análise.

Em relação ao “fumus comissi delicti”, constam nos autos: Boletim de Ocorrência n° 00122/2025.100161-3 (id. 142375733 – Pág. 05), Termo de Depoimento de Condutor (id. 142375733 – Pág. 09), testemunhas (id. 142375733 – Págs. 13, 16, 18, 20, 22 e 23), auto de reconhecimento (id 142375733 – Pág. 39/73).

Somado a isso, em sede policial, a testemunha KAILANY descreveu com detalhes como se deu a dinâmica do crime o que permitem aferir, que, de fato, DONIZETE teria praticado o crime de homicídio.

Conforme se vê, a testemunha disse que: (...) a declarante afirma que após o ocorrido foram para um local que tem uma cada de madeira, que alguns minutos depois novamente o individuo da confusão retornou, só que dessa vez ele já foi pra cima do KAIRO ENRIQUE DINIZ PEREIRA com uma faca, e que furou o KAIRO ENRIQUE DINIZ PEREIRA no peito, momento em que caiu no chão e o individuo após furar o KAIRO sal andando normalmente e tomou destino ignorado...”.

Assim, tais informações são suficientemente capazes de atestar a autoria e materialidade delitivas.

Passo à análise do “periculum libertatis” a fim de, a partir de elementos concretos, averiguar se a liberdade do indiciado oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

Atentando para os elementos colhidos em investigação policial, entendo que a conduta do representado apresenta gravidade em concreto a ponto de justificar a segregação cautelar, vez que o investigado DONIZETE, foi quem desferiu um golpe de faca contra a vítima, em decorrência de uma briga, inclusive quando esta já tinha cessado. Aliado a isso, considerando o risco social que a liberdade do investigado representa diante do modus operandi da conduta delituosa, ocorrida em plena luz do dia, em um estabelecimento comercial, na presença de outras pessoas, demonstra a violência como o crime foi cometido.

A tanto, o abalo a ordem pública é evidente.

Destaca-se, ainda, o fato de que o investigado se encontrava em local ignorado, o que demonstra risco à aplicação da lei penal, justificando-se a manutenção do cárcere.

A decretação da prisão preventiva do réu encontra respaldo nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo medida necessária para garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (...).

Data venia,
pela leitura atenta da decisão impugnada, observa-se que não há que se falar em nulidade por ausência de contemporaneidade ou de fundamentação da prisão preventiva, eis que o d. magistrado motivou a custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com o art. 312, do CPP.

A prisão foi decretada em razão do
modus operandi,
pois o paciente teria, após discussão já finalizada, desferido golpe de faca contra a vítima, em plena luz do dia, no interior de estabelecimento comercial e na presença de terceiros, circunstância que denota audácia e periculosidade, evidenciando, assim, risco à ordem pública pela violência exacerbada empregada na conduta.

Ademais, consta que o paciente permaneceu, até o momento de sua prisão, em local ignorado, o que revela fundado receio de evasão do distrito da culpa, reforçando a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

Finalmente, das informações prestadas, constata-se que o d. Juízo tem reavaliado periodicamente a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, e, na mais recente decisão, indeferiu o novo pedido de revogação, ao fundamento de que não surgiram elementos novos aptos a afastar os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema (ID nº 31711677).

Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando as razões da manutenção de prisão do paciente.

Nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 932 do Código de Processo Civil e 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e ao enunciado contido no verbete sumular n. 568 desta Corte Superior, que franqueiam ao relator a possibilidade de não conhecer de recurso caso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada. 4. Há nos autos elementos indicativos de risco de reiteração delitiva, reforçados pelo fato de o paciente não ter sido localizado, evidenciando risco à aplicação da lei penal. 5. A tentativa de obstrução da Justiça, com a retenção indevida das imagens do local dos fatos, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.6. A ausência de contemporaneidade não se configura, pois os fundamentos ensejadores da prisão cautelar permanecem hígidos, além disso, e o paciente não foi localizado até o momento, reforçando a necessidade atual de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 980.785/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

De igual forma, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Por fim, consoante Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 30/01/2026